Tribunal: TJPA
Processo: 0004962-33.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004962-33.2013.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004962-33.2013.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA:

DOUTORA UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Ananindeua, na qual FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES foi impronunciado, em relação ao crime previsto no artigo 121, § 2º, IV do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 04/04/2013 por volta das 21h, no bairro da Jaderlândia, o apelado juntamente com Ivan Furtado Azevedo, munidos de arma de fogo, ceifaram a vida de Alexandre Freire da Rocha.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença de impronuncia, por ter o Juízo considerado ausentes indícios suficientes de autoria, com ênfase para a fragilidade da prova testemunhal acusatória (Id. 4505915).

Irresignada, a Acusação sustenta que há indícios suficientes de autoria para a pronúncia, por entender que as testemunhas ouvidas em juízo descreveram os momentos

que antecederam a prática do crime, esclarecendo ainda acerca das circunstâncias fáticas relacionadas ao assassinato em análise (Id. 4505917).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4505918).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso, por considerar não haver indícios suficientes de autoria. Ressaltou que as únicas testemunhas ouvidas em Juízo não presenciaram o crime, não havendo nos autos suporte fático que alicerce a decisão de pronúncia (Id. 4505920).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

O Ministério Público busca a reforma da decisão que impronunciou o apelado, e, por conseguinte, sua pronúncia nos termos do art. 121, § 2º, IV do Código Penal.

O art. 413 do Código de Processo Penal prevê que para a decisão de pronúncia, basta a existência de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade.

No caso sob análise, a materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Necropsia de fls. 33 do IPL.

Entretanto, quanto à autoria, não despontam indícios mínimos suficientes a autorizar a movimentação da jurisdição popular quanto ao recorrido.

Extrai-se do processo que em relação ao apelado, há somente conjecturas, justamente pela ausência de testemunhas oculares.

A testemunha Zumira Freire da Rocha declarou às fls. 38/39 que:

“
não presenciou os fatos
; Que, que presenciou seu filho já quando estava no chão; Que ligaram para a depoente avisando que seu filho havia falecido;
Que não viu quem atirou em seu filho;
(...) Que não contaram quem tinha atirado em seu filho, que não sabe quem foi;
Que depois ouviu falar que foi uma pessoa chamada “Biro-Biro”; Que não conhece esse Biro-Biro, que não sabe quem é (...) Que ninguém viu o crime, pois onde ocorreu o crime é uma praça deserta, tem casas pelos lados, mas com é uma área perigosa ninguém fica lá, ninguém abre a janela, já que era 21h da noite; (...) Que não sabe dizer nada sobre a informação de que o possível executor que já morreu estava junto com Biro-Biro na hora do crime;

Que foi seu sobrinho, já falecido, quem descobriu quem teria sido os autores do crime que tirou a vida de seu filho; (...)”
[grifei]

Frise-se que, no que diz respeito ao homicídio consumado em comento, nenhuma testemunha pôde indicar minimamente o concreto envolvimento do recorrido.

Ora, tal circunstância sem qualquer outro respaldo concreto nas provas coligidas, não é suficiente para ensejar a pronúncia do apelado.

Neste sentido, Ilações, conjecturas, suspeitas ou crenças subjetivas não se confundem, nem atingem o "status" de indício, menos ainda de prova concreta.

Em caso semelhante, o TJRS já decidiu:

APELAÇÃO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia exige-se o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. O artigo 413 do CPP, porém, exige a suficiência dos indícios, a indicar que, quando insuficientes, impõe-se a decisão de impronúncia. 2.
No caso, a impronúncia do acusado é resultado da inexistência de indícios de sua participação no crime, dentre os elementos probatórios produzidos na fase judicial.
Impossibilidade de valoração, para efeitos de admissibilidade da acusação, de elementos informativos colhidos na fase de investigação e não reproduzidos em juízo, quando possível. Viabilidade da acusação não demonstrada. Impronúncia confirmada. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70063423966, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 23.04.2015)

Convém destacar que a impronúncia, como se sabe, não obsta a obtenção de maiores dados probantes acerca da questão autoral tida por insuficientemente demonstrada, sendo que, posteriormente, poderá ser reativada a ação penal contra o agente, com a possibilidade de pronúncia do réu e, até mesmo, condenação pelo Tribunal do Júri, acaso sejam produzidas novas provas que indiquem a existência de algum indício de envolvimento concreto.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, acompanhando a manifestação ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022